Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-91.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Declarações da vítima corroboradas pela prova testemunhal. Prisão do apelante em flagrante delito, na posse da res furtiva. Condenação mantida. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Acusado que praticou todos os atos executórios do furto e logrou reverter para si a

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Declarações da vítima corroboradas pela prova testemunhal. Prisão do apelante em flagrante delito, na posse da res furtiva. Condenação mantida. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Acusado que praticou todos os atos executórios do furto e logrou reverter para si a posse de fato dos bens da vítima, que perdeu a disponibilidade dos produtos subtraídos. Teoria da Apprehensio ou Amotio. Súmula 582 do STJ. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. A primariedade do acusado e o pequeno valor da res furtiva conduzem à incidência do privilégio, cujo reconhecimento, aliás, não é obstado por qualificadoras de natureza objetiva (Súmula 511 do STJ).
CORRUPÇÃO DE MENORES. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável. O tipo penal explicitou em que constitui corromper ou facilitar a corrupção do menor, descrevendo que o seja com ele praticar ou induzir à prática de infração penal. Assim, o simples envolvimento do menor na empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual processo de ressocialização, já que se trata de indivíduo em formação (artigo 6o da Lei 8069/90). Condenação mantida.
PENAS. Bases fixadas nos mínimos legais. Menoridade relativa que não tem o condão de levar as penas aquém do mínimo (Súmula no 231 do C. STJ). Ausentes causas de aumento ou diminuição. Pena do crime de corrupção de menores mantida em um ano de reclusão. Quanto ao crime de furto, a douta maioria entendeu pelo reconhecimento do privilégio, com redução das penas em 1/2, com o que atingiram 1 ano de reclusão e 5 dias-multa mínimos. Conforme entendimento unânime, reconhecimento do concurso formal entre os crimes, com houve exasperação da pena do crime mais grave (furto), em 1/6. Operação que não enseja o reconhecimento da nulidade da r. sentença por suposta violação ao art. 89 da Lei no 9.099/95, à luz do que dispõe a Súmula no 243 do C. STJ. Penas finais redimensionadas para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa mínimos.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Mantida a substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cumpridos os requisitos legais, com regime aberto para o caso de reconversão.
Recurso parcialmente provido, para reconhecer a causa especial de redução do crime de furto (art. 155, §2o, CP) e o concurso formal entre esse crime e o de corrupção de menores, com redução das penas, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000193093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000016-
91.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOÃO VITOR ASSENCIO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento em parte
ao recurso, vencido o relator sorteado, Des. Claudio Marques, que dava parcial provimento
ao recurso, em menor extensão. Acórdão com a Revisora, Des. Gilda Alves Barbosa
Diodatti .", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI, vencedor, CLÁUDIO MARQUES, vencido, RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 2/15
VOTO:
006108
APELAÇÃO: 0000016-91.2018.8.26.0302
APELANTE: JOÃO VITOR ASSENCIO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
JAÚ 2a VARA CRIMINAL
FURTO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade
e
autoria
demonstradas nos autos. Declarações da vítima corroboradas pela
prova testemunhal. Prisão do apelante em flagrante delito, na posse
da res furtiva. Condenação mantida. RECONHECIMENTO DA
TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Acusado que praticou todos os
atos executórios do furto e logrou reverter para si a posse de fato dos
bens da vítima, que perdeu a disponibilidade dos produtos
subtraídos. Teoria da Apprehensio ou Amotio. Súmula 582 do STJ.
PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. A primariedade
do acusado e o pequeno valor da res furtiva conduzem à incidência do
privilégio, cujo reconhecimento, aliás, não é obstado por
qualificadoras de natureza objetiva (Súmula 511 do STJ).
CORRUPÇÃO DE MENORES. O delito de corrupção de menores é de
natureza formal, consoante pacífico entendimento dos Tribunais
Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se exigindo
prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável. O tipo penal
explicitou em que constitui corromper ou facilitar a corrupção do
menor, descrevendo que o seja com ele praticar ou induzir à prática
de infração penal. Assim, o simples envolvimento do menor na
empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em
questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido
contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual
processo de ressocialização, já que se trata de indivíduo em formação
(artigo 6o da Lei 8069/90). Condenação mantida.
PENAS. Bases fixadas nos mínimos legais. Menoridade relativa que
não tem o condão de levar as penas aquém do mínimo (Súmula no
231 do C. STJ). Ausentes causas de aumento ou diminuição. Pena do
crime de corrupção de menores mantida em um ano de reclusão.
Quanto ao crime de furto, a douta maioria entendeu pelo
reconhecimento do privilégio, com redução das penas em 1/2, com o
que atingiram 1 ano de reclusão e 5 dias-multa mínimos. Conforme
entendimento unânime, reconhecimento do concurso formal entre os
crimes, com houve exasperação da pena do crime mais grave (furto),
em 1/6. Operação que não enseja o reconhecimento da nulidade da r.
sentença por suposta violação ao art. 89 da Lei no 9.099/95, à luz do
que dispõe a Súmula no 243 do C. STJ. Penas finais redimensionadas
para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa
mínimos.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Mantida a substituição da
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cumpridos os
requisitos legais, com regime aberto para o caso de reconversão.
Recurso parcialmente provido, para reconhecer a causa especial
de redução do crime de furto (art. 155, §2o, CP) e o concurso
formal entre esse crime e o de corrupção de menores, com
redução das penas, mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 3/15
Com a devida vênia, a douta maioria diverge
parcialmente do voto do Eminente relator sorteado, Desembargador Cláudio
Marques, para dar parcial provimento ao recurso defensivo, porém em maior
extensão, a fim de aplicar a causa de redução de pena prevista no §2o do artigo
155 do Código Penal.
Consigna-se que, no tocante à manutenção do
restante do édito condenatório e ao reconhecimento do concurso formal entre os
crimes, impecáveis os entendimentos expostos pelo culto relator sorteado, os quais
devem ser mantidos.
E, para melhor compreensão, transcreve-se, na
íntegra, os termos do voto do eminente relator sorteado, cujo relatório e parte da
fundamentação integram este decidir:
“Trata-se de recurso de apelação interposto por João
Vitor Assencio contra a r.sentença, na qual julgou-se procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando-o as pena de 03 anos
de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, no
importe de 01 (um) salário mínimo, e ao pagamento de 10 dias-
multa, por infração aos artigos 155, parágrafo 4°, inciso IV, do
Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
O Apelante, em suas razões recursais, postulou pelo
reconhecimento da nulidade da sentença proferida, sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 4/15
argumento de que deveria incidir no caso o concurso formal de
delitos e, consequentemente, oferecida a suspensão condicional
do processo, ante o quantum de pena a ser fixado.
Subsidiariamente, pugnou por sua absolvição, por
fragilidade das provas amealhadas ao feito, nos termos do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Quanto à dosimetria, requereu a redução das penas,
em razão da incidência da causa de diminuição referente à
tentativa.
Regularmente processado o recurso interposto e
ofertadas contrarrazões pelo Ministério Público (pp. 354/355), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
provimento do apelo Defensivo (pp. 390/395).
É o relatório.
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Infere-se dos autos que o Apelante, João Vitor
Assencio, e o corréu Gabriel Lucas Affonso foram denunciados
por ao artigo 155, parágrafo 4°, inciso IV, do Código Penal e ao
artigo 244-B do ECA, em concurso material, porque no dia 07 de
janeiro de 2018, por volta das 08h40min, na Avenida Lourenço
de Almeida Prado, no 154, área rural, da Cidade e Comarca de
Jaú, previamente ajustados e com identidade de desígnios,
agindo em concurso com o adolescente infrator Igor Renan
Marconi, subtraíram, em proveito próprio, uma bolsa, cor preta,
contendo ferramentas diversas e um auto rádio, marca
LEADERSHIP, cor preta, bens avaliados em R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), de propriedade de Rosenaldo
Aparecido Motta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 5/15
Após o regular trâmite da ação penal, eles foram
condenados pela prática dos crimes referidos, em sentença
contra a qual se insurge o Apelante, por intermédio do presente
recurso de apelação.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, no que tange ao pleito de absolvição
por insuficiência de provas, registre-se que o conjunto probatório
é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime
patrimonial atribuído ao Apelante.
A prova da existência do crime (materialidade) e os
vestígios daí decorrentes vêm demonstrados por intermédio do
auto de prisão em flagrante (pp. 05/61), boletim de ocorrência
(pp. 16/19) e auto de exibição e apreensão, entrega (p. 20).
A autoria delitiva, igualmente, é inconteste e se extrai
dos depoimentos dos policiais militares Sandro Roberto
Venarusso e Paulo Jorge Cavalcanti, responsáveis pela prisão em
flagrante do Apelante, bem como pelas declaração da vitima
Rosenaldo Aparecido Motta.
Infere-se que das declarações da vítima, prestadas na
fase policial e em juízo, que no dia dos fatos, foi lhe comunicado
que três rapazes estavam mexendo em seu caminhão. Ao
averiguar o que estava ocorrendo, se deparou com os policiais no
local. Registrou que os indivíduos ao serem abordados alegaram
que estavam tentando carregar a bateria do carro deles com a
do caminhão, para dar partida no automóvel. Afirmou que o
caminhão estava trancado e eles teriam aberto para pegar as
ferramentas. Disse ter presenciado a localização do rádio de seu
veículo dentro do carro dos rapazes, inclusive, o adolescente
assumido que tinha pegado o referido objeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 6/15
Somado a isso, tem-se os testemunho dos referidos
policiais, os quais narraram que na data dos fatos, foram
comunicados de um furto, e ao chegarem no local indicado, se
depararam com os acusados e com o adolescente Igor Renan
Marconi. Registraram que os indivíduos faziam transferência de
energia, mediante cabos, da bateria do caminhão para a bateria
no veículo Fiat, técnica conhecida como “chupeta”. Constaram
que no chão, próximo do veículo havia uma bolsa preta contendo
diversas ferramentas e dentro um automóvel um auto rádio,
marca Leadership (pp. 06/08).
Nesse ponto, convém salientar que o fato de a
testemunha ser policial não torna, por si só, suas declarações
incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando
coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a
exemplo a exemplo das declarações da vítima.
Aliás, os depoimentos dos policiais constitui meio
idôneo a corroborar o conjunto probatório, e ainda embasar o
decreto condenatório, conforme já manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“ O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a
condenação do réu. Assim, por exemplo, as
declarações dos policiais militares responsáveis pela
efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando
colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o
crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no
caso concreto, que as testemunhas não gozam de
imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu essa prova”
(STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 7/15
Dantas, julgado em 18/05/2017).
Assim, consoante entendimento sedimentado da
jurisprudência pátria, o depoimento dos agentes de segurança
goza de validade e relevante importância probatória, sendo apto
a sustentar um decreto condenatório, em especial quando
submetido ao contraditório e em consonância com outras provas
existentes no processo.
E conforme já entendeu o Superior Tribunal de
Justiça a defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as
testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus
seu essa prova (STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, julgado em 18/05/2017).
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a Defesa.
Nesse prisma, evidencia-se que o Apelante, na fase
policial (pp. 13/14), alegou ter o correu Gabriel lhe pedido
ajuda para consertar o seu carro e para tanto teve a ideia de
fazer uma “chupeta”, pegando a energia de uma caminhão que
estava parado próximo. Como não tinham ferramentas, disse ter
Gabriel pedido ao adolescente Igor verificar se no caminhão
tinha alguma que pudesse ajudar, e este ao ver a porta
destrancada acabou pegando a bolsa de ferramentas. Disse que
ao saber pelo adolescente que tinha um rádio no caminhão
acabou pegando e o colocando no banco traseiro do carro.
Já em juízo, negou os fatos a ele imputados, alegando
que estava passeando de carro com o corréu e o adolescente
quando foram abordados pelos policiais, os quais determinaram
que descessem do veículo e os acusaram do furto de objetos que
foram por eles plantados. Disse ainda que o proprietário do
caminhão não teria aparecido no local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 8/15
Todavia, em que pese à negativa do Apelante em
juízo, não tem o condão de infirmar todo o conjunto probatório,
o qual se mostrou harmônico e coerente consubstanciado na
versão inicialmente exposta por ele na fase policial, aliada as
declarações do adolescente, da vítima e dos testemunhos dos
policiais,
Os elementos fático-probatórios são contundentes
em demonstrar que o Apelante, na data dos fatos, na companhia
de outros indivíduos e também do adolescente Igor, subtraiu os
bens descritos na inicial, conduta a qual se amolda a descrita no
artigo 155, § 4°, IV, do Código Penal.
Outrossim, no presente caso, houve a consumação do
crime de furto qualificado, eis que o Apelante juntamente com os
seus comparsas mantiveram-se na posse dos bens subtraídos,
ainda que por breve tempo, porém, o suficiente para a
consumação do delito.
De acordo com doutrina de Guilherme Souza Nucci “o
crime de furto está consumado quando o agente retira o bem da
esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há
necessidade de manter posse mansa e pacífica, que seria o
equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse. (...) Em nossa
visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a
coisa da esfera de vigilância da vítima” (Código Penal
Comentado, 17 ed. Revista Atualizada e Ampliada, 2017, p. 573).
Nesse ínterim, destaca-se que a jurisprudência adota
a Teoria da Apprehensio, também conhecida como Amotio,
segundo a qual a consumação ocorre no momento em que a
coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por
breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido
pela polícia ou pela vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 9/15
Assim, ocorre a consumação do crime de furto com a
inversão da posse, eis que a coisa é retirada da esfera de
disponibilidade da vítima, ainda que o agente não tenha êxito em
permanecer com a posse mansa e pacífica do bem subtraído.
Nesse sentido, destaca-se aresto do Superior Tribunal
de Justiça representativo da controvérsia:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO
CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO.LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-
C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
superando a controvérsia em torno do tema,
consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou
amotio), segundo a qual se considera consumado o
delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o
agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda
que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou
de terceiro, em virtude de perseguição imediata.
Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C
do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 10/15
furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que
por breve espaço de tempo e seguida de perseguição
ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a
sentença que condenou o recorrido pela prática do
delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).
Com efeito, restou comprovado nos autos, que o
Apelante teve a posse mansa e pacífica dos bens furtados, ainda
que por breve tempo, desse modo, não há como acolher o
reclamo a fim de reconhecer o furto na modalidade tentada, de
modo a repercutir no quantum final da pena.
Igualmente, reputa-se demonstrado a prática do
crime de corrupção de menores, pois o furto cometido pelo
Apelante se deu na companhia do adolescente Igor, sendo
dispensável a comprovação de efetiva corrupção, bastando o
cometimento de crime juntamente com menor por se tratar de
crime formal.
A respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça
solidificou o entendimento no sentido de que a caracterização do
delito tipificado no indigitado dispositivo legal (art. 244-B da Lei
no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente), independe
do fato do menor já ter sido “corrompido” anteriormente. É nesse
norte o teor da Súmula no 500: “A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”.
Destarte, prescindível a comprovação da efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 11/15
corrupção do menor, a prática do roubo em concurso com
adolescente, na espécie, é suficiente para fundamentar a
condenação do apelante pelo crime ora questionado.
Nesse sentido, já se manifestou esse Egrégio Tribunal
de Justiça:
“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE
MENORES. Artigos 155, §4o, inciso IV, do Código
Penal e 244-B, da lei no 8.078/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), na forma do artigo 70,
caput, do Código Penal. Materialidade e autoria
comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos
autos. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é
sumamente
valiosa.
Valor
do
depoimento
testemunhal dos servidores policiais que, ratificados
em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se
de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de
contradições ou elementos de convicção que possam
retirar-lhe a credibilidade. Corrupção de menores
caracterizada. Crime de natureza formal, bastando a
comprovação da inimputabilidade e da participação
de menor na empreitada criminosa. Qualificadora
bem demonstrada. Inviável o reconhecimento da
tentativa, porque a simples inversão da posse é
suficiente à composição plena do injusto típico. Penas
dosadas com critério. Regime inicial aberto, e
substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos mantidos. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação
0066215-80.2015.8.26.0050; Relator (a): Camargo
Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 12/15
Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/02/2017;
Data de Registro: 06/03/2017).
“APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado tentado -
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas
-
Prova
robusta
a
admitir
a
condenação do réu Corrupção de menores Delito
formal Súmula no 500 do STJ Penas readequadas
Regime inicial fixado com critério
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP;
Apelação
0004313-83.2016.8.26.0635;
Relator
(a): Ricardo
Sale Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2017;
Data de Registro: 09/10/2017).
Por derradeiro, cumpre anotar que assiste razão a
Defesa quanto ao reconhecimento do concurso formal de delitos,
porquanto no presente caso, se extrai que o Apelante mediante
uma só ação praticou dois crimes, um contra o patrimônio, e
outro de corrupção do menor, sendo, portanto, aplicável à
espécie a regra prevista no artigo 70, caput, do Código Penal.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da
dosimetria das penas e do regime inicial de cumprimento de
pena.
Verifica-se que o juízo de primeiro fixou a pena-base
no mínimo legal, isto é, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa
para o crime de furto qualificado e 01 ano de reclusão para o
delito de corrupção de menores, diante da inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na fase intermediária, embora reconhecida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 13/15
atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), as penas foram
mantidas no patamar mínimo, em respeito ao enunciado
sumular n. 231 do STJ “A incidência de circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo”.
Na terceira fase, não houve a incidência de causas de
aumento ou de diminuição de pena.
Por fim, o juízo de origem aplicou o concurso
material de crimes (art. 69 do CP), contudo, de rigor, o
afastamento da regra do acúmulo das penas para aplicar o
sistema de exasperação, nos moldes do concurso formal
adequado a espécie, nos termos do artigo 70, caput, do Código
Penal.
Assim, considerando-se que no mesmo contexto, o
Apelante cometeu o crime de furto qualificado, conforme já
mencionado, como também o crime de corrupção de menores,
em concurso formal, aplica-se o aumento de um sexto em relação
ao delito mais grave (furto qualificado), resultando em definitivo
as penas de 02 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
No mais, mostra-se inviável o pleito de suspensão
condicional do processo, ante o quantum de pena fixado,
superior ao limite de um ano estipulado no artigo 89 da Lei
9099/95.
Aliás, destaca-se a súmula 243 do Superior Tribunal
de Justiça: “O benefício da suspensão do processo não é aplicável
em relação às infrações penais cometidas em concurso material,
concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima
cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da
majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 14/15
Diante
de
tais
considerações,
dá-se
parcial
provimento ao recurso de Apelação para readequar as penas,
em razão do afastamento do concurso material de crimes,
impondo-se ao réu, ora Apelante, as penas de 02 anos e 04 meses
de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 155, parágrafo 4°, inciso
IV, do Código Penal e ao artigo 244-B, caput, da Lei n.
8.069/1990, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal”
Nos termos do voto do Eminente relator
sorteado, acima transcrito, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação, para o
reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção
de menores e consequente redimensionamento das penas.
Entretanto,
como
sobredito,
no
entendimento da Douta maioria e neste ponto reside a parcial divergência do
voto do E. Relator é caso de aplicação da causa especial de redução de pena
prevista no §2o do artigo 155 do Código Penal.
Com efeito, de rigor o reconhecimento do
privilégio (CP, art. 155, §2o), uma vez que o acusado é tecnicamente primário e o
valor da res furtiva (R$ 450,00 quatrocentos e cinquenta reais fl. 20) é inferior ao
salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00 Decreto no 9.255/2017), razão
pela qual se aplica a redução, na fração de 1/2 (metade) para a respectiva redução
(considerada a expressividade econômica da ofensa perpetrada ao objeto jurídico
tutelado), do que decorre a pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.
Por fim, diante do reconhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000016-91.2018.8.26.0302 JAÚ VOTO No 15/15
concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, nos
termos do voto do eminente relator sorteado, aplica-se o aumento de 1/6 em relação
ao delito mais grave (furto qualificado), o que resulta nas penas de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa mínimos.
No mais fica mantida a substituição da pena
privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local a ser especificado em sede
de execução penal, e prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo, nos
termos constantes da r. sentença, assim como o regime aberto para o caso de
reconversão.
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE JOÃO VITOR ASSENCIO, para aplicar a causa
especial de redução de pena prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal, reconhecer
o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores e, via
de consequência, redimensionar suas penas para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão e 5 (cinco) dias-multa mínimos, substituída a corporal por duas
restritivas de direitos, com regime aberto para o caso de reconversão, mantida, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora Designada